Tribunal: STF
Processo: Rcl 68916
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Dorival Rodrigues Gonçalves, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 1023056-25.2021.8.26.0482, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma equivocadamente.  



    Argumenta o reclamante:  



    No caso em tela, tendo em vista que o reclamante adquiriu o imóvel antes do advento da Lei n.º 13.465/2017, haveria a necessidade de existir um ato constitutivo registrado na matrícula do loteamento e ainda o reclamante deveria anuir com a constituição da associação.



    Contudo, depreende-se que os v. acórdãos consideraram legítima a cobrança encetada pela associação considerando os seguintes fundamentos diferentes:



    i) Fundamento do acórdão da Apelação: a obrigação de pagar a taxa de manutenção do loteamento advém apenas do contrato padrão de compromisso de compra e venda registrado no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente;



    ii) Fundamento do acórdão do Agravo Interno: a adesão se constata pelo ato constitutivo da associação por ato devidamente averbado no registro de imóveis, sem mencionar a respeito da adesão por parte do reclamante.



    Portanto, é evidente que referidos acórdãos não se atentaram para os elementos indicados pelo Tema nº 492/STF para configurar legitima a cobrança das taxas em comento.



    Isto porque, embora o v. acórdão tenha entendido que a possibilidade de cobrança se deu em razão da adesão ao ato constitutivo da associação ou contrato padrão por ato devidamente averbado no registro de imóveis, é importante frisar que o reclamante adquiriu o terreno antes do advento da Lei nº 13.465/17. Portanto, para ser compelido a pagar pela taxa associativa, há necessidade de aderir ao ato constitutivo da associação, o que não foi feito.



    [...]



    E desta forma, frisar-se, o reclamante jamais informou ou confirmou seu desejo de ser associado da referida associação, seja no momento da aquisição do imóvel, como posteriormente à aquisição e não há nos autos qualquer documento que comprove esta manifestação de vontade.



    Portanto, ao contrário do reconhecido no v. acórdão, o simples fato de existir contrato padrão registrado em cartório no ano de 2012 é insuficiente para fazer presumir o ingresso do reclamante no quadro associativo da associação, de modo que o fato de lhe impor o custeio de eventuais despesas de conservação é evidentemente inconstitucional (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a apelação:  



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que [...]



    Deste modo, a E. Suprema Corte deixou clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pelos associados.



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 442/452) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela validade da cobrança, porque, constatada a adesão ao ato constitutivo da recorrida por ato devidamente averbado no registro de imóveis, afigura-se cabível a cobrança de taxa de manutenção e conservação a partir da vigência da Lei nº 13.465/17.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “Com razão a autora quando afirma ser legítima a cobrança das contribuições associativas. Verifica-se que a obrigação dos réus de pagar a taxa de manutenção do loteamento advém do contrato padrão de compromisso de compra e venda registrado no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente - SP (fl. 75/105), irrevogável e irretratável, conforme cláusula 9.2.3 (fl. 90) (...). A obrigação de pagamento, portanto, decorre de contrato padrão, vinculando o adquirente e os sucessores dos compradores originários (art. 29 da Lei 6766/79), qualificação em que se enquadram os réus (fls. 367/370)” (fls. 446/447).



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (documento 18 - grifei).  



    Os réus por meio do Instrumento Particular de Cessão Direitos, celebrado em 21.05.2014, adquiririam os direitos sobre o lote nº 9, quadra M, situado no loteamento fechado Residencial Valência II (fls. 367/370), administrado pela associação autora, que move a presente ação para exigir o pagamento das contribuições associativas vencidas a partir de novembro de 2018, bem como daquelas vencidas no curso do processo.



    Com razão a autora quando afirma ser legítima a cobrança das contribuições associativas.



    Verifica-se que a obrigação dos réus de pagar a taxa de manutenção do loteamento advém do contrato padrão de compromisso de compra e venda registrado no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente - SP (fl. 75/105), irrevogável e irretratável, conforme cláusula 9.2.3 (fl. 90), verbis:



    [...]



    A obrigação de pagamento, portanto, decorre de contrato padrão, vinculando o adquirente e os sucessores dos compradores originários (art. 29 da Lei 6766/79), qualificação em que se enquadram os réus (fls. 367/370).



    Diante desse cenário, não há que se falar em violação ao direito constitucional de livre associação porque o vínculo que gera o direito da cobrança é contratual, não se aplicando ao caso dos autos (distinguishing) as teses aprovadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.439.163/SP (Tema nº 882) ou pelo E. Supremo Tribunal Federal no RExt nº 695911/SP (Terma 492). (documento 17 - grifei)  



    Assim, observo que, na base empírica das decisões reclamadas, há indicação da existência de documentos que comprovam a aquiescência expressa do reclamante ao pagamento das taxas administrativas, inclusive registrados no Registro de Imóveis de Presidente Prudente.



    Neste caso, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, é absolutamente claro que o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 454/STF. Veja-se:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492. 2. A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio. 3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14) 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.291.603 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/5/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões: RE 1.273.762/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/1/2023; RE 1.466.728/SP, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023; RE 1.271.231/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024; RE 1.490.830/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2024; RE 1.401.251/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/6/2024; e RE 1.436.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/6/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator